Tribunal: CARF
Processo: 11080.721010/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721010/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.827 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS DE ARAUJO HAERTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS CARREADOS AOS
AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE DA DECISÃO
PROFERIDA.
Deve-se declarar a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgamento,
quando o acórdão proferido deixa de avaliar documentos apresentados
tempestivamente em sede de impugnação, sob pena de vulnerar a legitimidade
da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721010/2010-36
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721010/2010-36

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
10.022,00, por falta de previsão legal para sua dedução, importando na redução do imposto a
restituir declarado de R$ 4.776,03 para o imposto a restituir ajustado de R$ 2.019,98 (fls. 4/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando que a despesa glosada se refere aos pagamentos realizados ao teor do art. 80, § 3o do
RIR/99, à escola Criação Espaço de Desenvolvimento Integral Ltda., especializada no
atendimento de pessoas com necessidades especiais, que foi o caso de seu filho, portador de
paralisia cerebral e hidrocefalia congênita, anexando os documentos comprobatórios de suas
alegações, requerendo, ao final, o cancelamento da notificação fiscal lavrada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 93/95), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas no
valor de R$ 14.988,22, alterando o imposto a restituir ajustado para R$ 4.485,69.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com a legislação
que forem devidamente comprovadas e mantidas as glosas das demais despesas.
Cientificado da decisão, em 29/02/2012 (fls. 97/98), o contribuinte, em
21/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 99/100), alegando que a decisão recorrida incorreu
em erro ao reportar-se à despesas médicas inexistentes em sua declaração de ajuste, tendo se
escorado em valores e despesas diversas totalmente estranhos aos efetivamente declarados, além
de não ter se manifestado sobre a matéria impugnada, alusiva a glosa da despesa realizada
com a Escola Criação - Espaço de Desenvolvimento Integral Ltda., no valor de R$ 10.022,00,
requerendo, ao final, além da aplicação dos efeitos do art. 151, III do CTN, a insubsistência do
lançamento e que sejam corrigidas as informações relativas à sua declaração de ajuste, restando
evidente que os fundamentos lançados na decisão recorrida se reportam possivelmente a outro
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721010/2010-36

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento, em face da glosa da despesa médica para à Escola Criação - Espaço de
Desenvolvimento Integral Ltda., no valor de R$ 10.022,00, paga em favor de seu
filho/dependente declarado e portador de paralisia cerebral e hidrocefalia congênita, Daniel
Winkler Haertel, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 94/95):
Objetivando comprovar as despesas deduzidas, o contribuinte apresentou cópias dos
comprovantes dos pagamentos aos profissionais: Fernanda Machado Brissac (R$
7.786,78) e para Paulo Valério Presser Lima (R$ 7.201,44). Os documentos
anexados às fls. 11/12, foram considerados suficientes para comprovar as despesas
declaradas.
O contribuinte apresentou também cópia dos recibos de pagamentos emitidos por
Sevilha Instituto de Medicina Complementar (R$ 240,00), que não foi considerado
por se referir a tratamento de quiropraxia que não possui previsão legal para a sua
dedução.
No que se refere a dedução de despesa com instrução no valor de R$ 145,00, o
contribuinte não apresentou manifestação/documentos. Assim, fica mantida a glosa
realizada pela fiscalização.
Pois bem. Da análise dos autos emerge, de fato, que a DRJ/POA ao proferir a
decisão recorrida incorreu em erro ao apreciar a impugnada, escorando o julgamento em
documentos e informações fiscais estranhas à realidade processual, inclusive procedendo a
revisão do lançamento em dados diversos aos contidos na DAA/2007 apresentada pelo
Recorrente (fls. 27/33), não nos descurando que o objeto de insurgência recursal se restringe
exclusivamente à glosa da despesa médica realizada com a Escola Criação - Espaço de
Desenvolvimento Integral Ltda., no valor de R$ 10.022,00, deduzida com base no art. 80, § 3o do
RIRR/88 (fls. 10/25).
Após detida análise dos autos, constato que, de fato, as alegações constantes da
peça impugnatória não foram enfrentadas pelo Colegiado a quo, escorando-se a decisão
recorrida em fundamentos alheios e diversos à realidade processual. Ademais, a análise por este
Colegiado das razões ventiladas e do suporte probatório produzido ainda em sede de
impugnação, importará em supressão de instância.
Portanto, a omissão da DRJ na apreciação das razões recursais e da prova
produzida – diga-se de passagem, carreadas tempestivamente aos autos – configura negativa de
prestação jurisdicional, porquanto não mereceu a apreciação em primeira instância recursal,
acarretando cerceamento do direito de defesa do contribuinte, urgindo a nulidade da decisão
recorrida.
Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente feito,
bem como a suspensão da exigibilidade do crédito lançado, nada a prover. Cabe salientar, que
durante o curso processual o crédito tributário permanecerá com a exigibilidade suspensa, na
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721010/2010-36

exata dicção do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo o pedido formulado nesse sentido,
sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso para declarar
a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação das
razões de defesa apresentadas e do suporte probatório que que a acompanha, em relação à glosa
da despesa médica objeto do lançamento fiscal.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital